Tribunal: TCU
Processo: 025.317/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia de possíveis irregularidades praticadas em contratação, por dispensa de licitação, ante situação emergencial, de empresa especializada em serviços de exploração e administração de estacionamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades praticadas pela Companhia Nacional de Abastecimento - Superintendência Regional no Rio de Janeiro (Conab/RJ) no âmbito da contratação, por dispensa de licitação, ante situação emergencial, de empresa especializada em serviços de exploração e administração de estacionamento para os hortomercados Leblon e Humaitá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à matriz da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que apure, no prazo de 90 (noventa) dias, as responsabilidades em relação às ocorrências a seguir, informando ao Tribunal, até o final do mencionado prazo, os resultados obtidos: 9.2.1. caracterização inapropriada da situação emergencial na contratação objeto da presente denúncia; 9.2.2. omissão da Conab/RJ na condução do Contrato 1/2020, no tocante aos pedidos formulados pela empresa contratada para adequação das condições estabelecidas, para suspensão e repactuação do instrumento, tendo em vista a ocorrência de possíveis prejuízos advindos do período em que os estacionamentos estiveram sem funcionar, após a devolução dos espaços pela permissionária em 6/4/2020; 9.2.3. exploração comercial dos estacionamentos dos hortomercados Leblon e Humaitá nos períodos de 3/2/2018 a 2/9/2018 e 3/3/2019 a 20/2/2020 sem cobertura contratual; 9.2.4. demora no processo de licitação, resultando na contratação emergencial por dispensa de licitação dos serviços objeto destes autos; 9.3. dar ciência à Companhia Nacional de Abastecimento - Superintendência Regional no Rio de Janeiro (Conab/RJ) que/quanto: 9.3.1. nos termos do art. 250 do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab, deve ser demonstrada a necessidade e a vantajosidade da utilização da competição pública, caso essa modalidade seja utilizada em suas licitações, bem como justificada a impossibilidade de utilização do pregão, preferencialmente eletrônico, ou do Regime Diferenciado de Contratação; 9.3.2. à ausência de justificativa quanto ao preço praticado no Contrato 1/2020, em razão de presença de uma única proposta, sem justificativas que a convalidassem, contrariando o § 3o, inciso III, do art. 30 da Lei 13.303/2016 e o art. 413, inciso V, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia; 9.3.3. à realização indevida de contratações meramente verbais e sem licitação de empresa para administrar os estacionamentos dos hortomercados Leblon e Humaitá nos períodos de 3/2/2018 a 2/9/2018 e 3/3/2019 a 20/2/2020; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Conab Sede, à Conab/RJ e ao denunciante.